Tribunal: TJMT
Processo: 1028528-18.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028528-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA - CPF: 506.917.831-87 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME GONZAGA SILVEIRA - CPF: 261.149.888-17 (APELADO), V. A. S. - CPF: 097.848.301-40 (APELADO), MANUELLA ALBANEZE SILVEIRA - CPF: 097.848.591-22 (APELADO), ILUMINACAO DIFERENTE PRODUTOS LUMINOTECNICOS LTDA - CNPJ: 22.273.229/0001-32 (APELADO), MARIA JULLIA DE CAMPOS BRUST - CPF: 077.795.971-21 (APELADO), SUYAN FRANCA FIORINI - CPF: 896.529.321-91 (APELADO), ELISANDRA PALKEWICH - CPF: 025.061.930-06 (APELADO), MARIO CESAR DE CARVALHO JESUS - CPF: 041.797.671-20 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028528-18.2023.8.11.0041 –COMARCA DE CUIABÁ – MT

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: MARIO CESAR DE CARVALHO JESUS

APELADO: ELISANDRA PALKEWICH

APELADO: SUYAN FRANCA FIORINI

APELADA: MARIA JULLIA DE CAMPOS BRUST

APELADO: ILUMINACAO DIFERENTE PRODUTOS LUMINOTECNICOS LTDA

APELADO: MANUELLA ALBANEZE SILVEIRA

APELADO: V.A.S.

APELADO: LUIZ GUILHERME GONZAGA SILVEIRA

APELADO: FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COM OITO BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. NULIDADE DA RESCISÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarando nula a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com oito beneficiários e condenando a operadora ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais.

A apelante sustenta a ilegitimidade ativa dos beneficiários pessoas físicas e, no mérito, defende a legalidade do cancelamento contratual e a improcedência da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) examinar se os beneficiários pessoas físicas possuem legitimidade ativa para discutir a rescisão de contrato coletivo empresarial de plano de saúde; (ii) verificar se a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários exige motivação idônea e se o cancelamento imotivado gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Os beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial possuem legitimidade ativa para postular judicialmente a manutenção do contrato, pois figuram como destinatários finais dos serviços contratados, configurando estipulação em favor de terceiro nos termos do art. 436 do CC, conforme jurisprudência do STJ.

Contratos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários possuem natureza híbrida, assemelhando-se aos planos individuais ou familiares em razão da reduzida diluição de risco e da vulnerabilidade da empresa estipulante, exigindo motivação idônea para a rescisão unilateral pela operadora, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A operadora limitou-se a invocar genericamente a RN nº 438 da ANS e cláusula contratual permissiva, sem apresentar justificativa concreta para o cancelamento do contrato que abrangia apenas oito beneficiários, configurando abusividade na rescisão, especialmente considerando que uma das beneficiárias, menor de idade, encontra-se em tratamento contínuo de saúde.

A negativa indevida de cobertura ou o cancelamento abusivo de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de consequências graves à saúde dos beneficiários ou de situação que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que o plano foi prontamente restabelecido por decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Os beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial possuem legitimidade ativa para postular judicialmente a manutenção do contrato, por figurarem como destinatários finais dos serviços contratados. 2. A rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários exige motivação idônea, não bastando o cumprimento de requisitos formais. 3. O cancelamento abusivo de plano de saúde não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo a direitos da personalidade que transcenda o mero inadimplemento contratual."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1028528- 8.2023.8.11.0041
ajuizada por
MARIO CESAR DE CARVALHO JESUS E OUTROS,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, reconhecendo a obrigatoriedade da requerida e, por consequência, declarou a nulidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, determinando a manutenção definitiva do vínculo contratual firmado entre a empresa Iluminação Diferente Produtos Luminotécnicos Eireli e a requerida, garantindo-se a cobertura assistencial a todos os beneficiários.

Condenou ainda, a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada beneficiário, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.

No mais, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da condenação,

diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (art. 85, § 2º, do CPC).

Em suas razões recursais, o apelante BRADESCO SAÚDE S.A., suscita a preliminar de ilegitimidade ativa das pessoas físicas beneficiárias, alegando que apenas a empresa estipulante detém legitimidade para discutir cláusulas contratuais ou a validade da rescisão.

No mérito, sustenta a legalidade do cancelamento do contrato, pois foram observados todos os requisitos legais e contratuais: vigência superior a doze meses, previsão contratual expressa e notificação prévia com antecedência mínima de sessenta dias.

Assevera que a rescisão unilateral de contratos coletivos encontra amparo na legislação setorial e na jurisprudência do STJ, não exigindo motivação específica.

Salienta a inexistência de danos morais, uma vez que os dissabores experimentados ocorreram em razão do exercício regular do direito da operadora. Subsidiariamente, na eventualidade de manutenção da sentença, requer a redução do quantum indenizatório.

Sob tais argumentos, postula pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que seja determinada a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e o ajuste do termo inicial dos juros de mora.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença (ID 335990389).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de ilegitimidade ativa

A apelante sustenta a ilegitimidade ativa dos beneficiários, pessoas físicas, sob o argumento de que o contrato de plano de saúde foi celebrado exclusivamente com a pessoa jurídica estipulante, portanto, apenas esta possui legitimidade para discutir o teor das cláusulas contratuais ou a própria validade da rescisão do contrato.

A preliminar não merece acolhimento.

Salienta-se que nos contratos de plano de saúde coletivos empresariais, a estipulante atua em favor de terceiros, sendo os beneficiários os verdadeiros destinatários dos serviços contratados.

Desse modo, configura-se hipótese de estipulação em favor de terceiro, nos termos do art. 436 do CC, o que confere legitimidade tanto ao estipulante quanto ao beneficiário para exigir o cumprimento das obrigações contratuais.

Nesse sentido, o REsp n. 1.704.610/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assim decidiu:

"O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial). Esse contrato caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil). O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente."

No caso em tela, os apelados, pessoas físicas, possuem interesse jurídico na manutenção do contrato de seguro saúde onde constam como beneficiários, especialmente considerando que uma das beneficiárias, menor de idade, encontra-se em tratamento contínuo de saúde.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Mérito

Da análise dos autos, denota-se que o contrato de plano de saúde foi firmado em 14/10/2016 entre a apelante e a empresa Iluminação Diferente Produtos Luminotécnicos EIRELI, abrangendo oito beneficiários.

E em julho/2023, a operadora notificou a estipulante da rescisão unilateral do contrato, com término previsto para 27/10/2023, após decorridos sessenta dias da notificação.

Salienta-se que a apelante defende a legalidade do cancelamento, ao argumento de ter observado os requisitos previstos na legislação e no contrato, quais sejam, vigência superior a doze meses, previsão contratual expressa e notificação prévia com antecedência mínima de sessenta dias, bem como que a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial não exige motivação idônea, bastando o cumprimento dos requisitos formais.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a possibilidade de rescisão unilateral de contratos coletivos empresariais, estabeleceu distinção entre aqueles com quantidade igual ou superior a trinta beneficiários e aqueles com menos de trinta vidas.

Ressalta-se que no julgamento do REsp n. 1.553.013/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma, fixou o entendimento de que os contratos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de formalmente coletivos.

No caso, o contrato abrange apenas oito beneficiários, o que pressupõe a existência de justificativa idônea como condição de validade da rescisão contratual, porém, a apelante deixou de apresentar justificativa concreta para o cancelamento, limitando-se a invocar genericamente a Resolução Normativa nº 438 da ANS e cláusula contratual que permite a rescisão imotivada após doze meses de vigência.

Vale ressaltar que a notificação encaminhada aos beneficiários não apresentou qualquer motivação específica, restringindo-se a informar o término da apólice após sessenta dias. Vejamos:

Nesse contexto, a ausência de motivação idônea para a rescisão contratual configura abusividade, especialmente considerando que uma das beneficiárias, a menor V.A.S., encontra-se em tratamento contínuo de saúde, com acompanhamento hormonal para crescimento e terapias semanais para TDAH, estas últimas determinadas em decisão judicial.

Logo, a interrupção da cobertura assistencial coloca em risco a continuidade de cuidados essenciais à saúde da criança, impondo aos responsáveis insegurança quanto à regularidade da assistência pactuada.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em contratos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários, a rescisão unilateral exige motivação idônea, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, nos contratos empresariais de plano de saúde compostos por poucos beneficiários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea
. 2. Entendimento também aplicável aos contratos coletivos por adesão, quando presente a mesma vulnerabilidade da estipulante. 3. Caso concreto no qual o plano de saúde foi contratado por sindicato, contando, à época do ajuizamento da demanda, com apenas 8 (oito) beneficiários. Incidência, na hipótese, dos precedentes relativos à impossibilidade de rescisão imotivada. 4. Indenização por dano moral afastada por ter sido a rescisão fundada em razoável interpretação dos preceitos normativos e contratuais. 5. Agravo interno provido, a fim de, em nova deliberação, prover parcialmente o recurso especial, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantida a impossibilidade de rescisão unilateral injustificada.

(STJ - AgInt no REsp: 1725987 MT 2018/0041363-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019)

(g.n.)

Portanto, neste ponto, a sentença singular acertadamente declarou a nulidade da rescisão unilateral do contrato e determinou a manutenção do vínculo contratual, garantindo cobertura assistencial a todos os beneficiários.

Todavia, no que tange à condenação por danos morais, merece reforma a sentença.

Isto porque, não há nos autos prova concreta de que os autores tenham ficado sem atendimento médico por período prolongado ou que tenham sofrido agravamento em seu estado de saúde em decorrência da breve interrupção do plano.

Nesse contexto, o mero cancelamento do plano de saúde, o qual foi restabelecido por força de decisão judicial, por si só, não gera dano moral presumido.

E para a caracterização do dano moral indenizável, seria necessária a comprovação de consequências graves à saúde dos beneficiários ou de situação vexatória que ultrapassasse o mero aborrecimento, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS ALTA HOSPITALAR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral em razão da recusa, considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da operadora de plano de saúde em arcar com o pagamento da colocação de stents utilizados em cirurgia cardíaca realizada pelo autor (recorrente). 2. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido). 3. Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017). 4. Na hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer empecilho por parte da operadora de plano de saúde, sendo que o autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não comprometeu a saúde do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano moral. 5. Recurso especial desprovido
.

(STJ - REsp: 1800758 SP 2019/0066975-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

Desta feita, deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se apenas a obrigação de restabelecimento do plano de saúde, conforme determinado na tutela de urgência e confirmado na sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026